Tribunal: TJDFT
Processo: 0727168-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727168-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A AGRAVADO: KE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, FABIO AUGUSTO DE SOUZA SENA, JOSE CICERO DE LIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BANCO TRIÂNGULO S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que move em desfavor de KE TRANSPORTE E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, FÁBIO AUGUSTO DE SOUZA SENA e JOSÉ CÍCERO DE LIRA. Infere-se da documentação acostada aos autos que o agravante não recolheu o preparo recursal, deixando de observar a norma contida no art. 1.007 do CPC, não havendo notícia de que seja beneficiário da justiça gratuita. Desse modo, a procedibilidade do presente recurso depende do recolhimento em dobro do preparo, conforme art. 1.007, § 4o, do CPC. Confiro o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação do recolhimento, sob pena de deserção. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2021 16:06:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator